Tribunal: TJDFT
Processo: 0719968-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO COM INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desconstituiu citação por edital realizada sem a observância dos preceitos legais, sob o argumento de que não foram esgotadas todas as tentativas de citação dos herdeiros do espólio. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, requerendo a correção do suposto vício e a condenação em honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se há cabimento de honorários advocatícios no julgamento de agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição limitada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte não são capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada. A adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador afasta, ainda que implicitamente, alegações incompatíveis utilizadas pelas partes.
5. O julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os argumentos das partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada e indique os motivos determinantes para a conclusão adotada, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.
6. A fundamentação do acórdão embargado foi suficiente para embasar a decisão, afastando qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que analisou adequadamente a legalidade da citação por edital impugnada.
7. Quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios, não é cabível a fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento, salvo se já houver fixação na origem em razão da extinção do processo ou incidente, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando a decisão embargada examina suficientemente a matéria e os fundamentos adotados afastam, ainda que implicitamente, alegações incompatíveis.
3. Não é cabível a fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, salvo quando fixados na origem em razão da extinção do processo ou incidente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07/06/2016; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016; STJ, AgInt no AREsp 1133281/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 13/12/2017.